Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGEM DO MONITORAMENTO. TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. CRACK. PEQUENA QUANTIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/06. COMPROVADAS. PATAMAR MÍNIMO MANTIDO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A manutenção da condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, pela filmagem do monitoramento dos acusados e pelo relato da testemunha, são firmes e convergentes, demonstrando, de fato, que os réus realizaram mercancia ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto.
2. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o réu 0,48g (quarenta e oito centigramas), não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de avaliá-la negativamente na fixação da pena-base.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Comprovado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de grande circulação de pessoas, merece incidir a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.34306, sendo adequada aplicação de sua fração mínima de 1/6 (um sexto) para o aumento da reprimenda.
5. Mantém-se a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, quando há prova cabal e irrefutável do envolvimento do adolescente na prática do crime de tráfico.
6. Diante da reincidência do réu, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas.
7. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal, e impossibilita a revogação de sua prisão preventiva.
8. Deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), bem como não é o caso de se deferir a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), em virtude do “quantum” de pena aplicada e da reincidência do réu.
9. Recursos parcialmente providos.